Tribunal: STF
Processo: RMS 35585
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto pelo Ministério Público Militar contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE. DESTITUIÇÃO MONOCRÁTICA DA DPU. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PREJUÍZO COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO.
          Requereu a DPU a nulidade do trânsito em julgado em face da inobservância de formalidades legais.
          Não obstante inexistir ilegalidade na ausência de intimação pessoal do sentenciado, por não se tratar de réu preso (art. 445 do CPPM), e na contagem do trânsito em julgado para Defensor Dativo, que não dispõe da prerrogativa do prazo em dobro, a ordem foi concedida em maior amplitude.
    A Defensoria Pública da União assistia o réu desde o princípio e foi destituída devido à greve nacional dos defensores, por despacho monocrático, sem consulta ao assistido sobre a substituição por defensor dativo. De igual forma, não foi questionado se desejava constituir outro advogado, mormente por não se tratarem os demais atos de mero acompanhamento, mas essenciais para a defesa técnica, como as Alegações Orais e a própria intimação da Sentença com vistas a interpor Apelação.
    Não só houve usurpação da competência do Conselho, nos termos do art. 29, inciso III, da Lei n9 8457/92, como a destituição da DPU causou prejuízo ao paciente que, sequer, teve apelo interposto em seu favor.
    O reconhecimento da nulidade do processo a partir da nomeação de Defensor Dativo, sendo, por consequência, anulados a Sentença e seu trânsito em julgado, altera os marcos interruptivos da prescrição. Por conseguinte, em face do princípio da non reformatio in pejus indireta, há de ser reconhecida, desde já, a prescrição da pretensão punitiva.
    Ordem concedida em maior amplitude para anular o processo e declarar, de ofício, extinta a punibilidade pela prescrição.
    Decisão unânime.”
    2. Em síntese, o Superior Tribunal Militar anulou, desde a nomeação de defensor dativo, o processo em que o recorrido, Marcelo Victor Sauceda Marques, fora condenado pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar. Além disso, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. 
    3. O recorrente narra que, em razão de greve da DPU, foi nomeado defensor dativo ao recorrido. Defende que o recorrido não teria o direito de deixar o processo paralisado até o fim da greve dos defensores. Argumenta, ademais, que o processo já havia transitado em julgado e estava em fase de execução, de modo que não haveria mais que se falar em prescrição da pretensão punitiva.
    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso.
    5. Decido.
    6. Os fatos subjacentes ao presente recurso são, em síntese, os seguintes. O recorrido respondia a ação penal pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar. Durante o processo, era assistido pela Defensoria Pública da União. Em razão da greve deflagrada pelos defensores públicos em 01.08.2016, o Juiz-Auditor destituiu a DPU da representação do recorrido, nomeando-lhe defensora dativa. Seguindo o feito, o recorrido acabou condenado à pena de 4 meses de detenção, não tendo a defensora dativa recorrido, de modo que a decisão transitou em julgado.
    7. Essa condenação foi anulada pelo Superior Tribunal Militar, basicamente por dois fundamentos: a) houve usurpação da competência do Conselho, nos termos do art. 29, inciso III, da Lei n9 8457/92; b) a destituição da DPU causou prejuízo ao paciente que, sequer, teve apelo interposto em seu favor.
    8. O Ministério Público Militar sustenta que a decisão de nomeação de advogada dativa foi proferida, na verdade, pelo Conselho Permanente de Justiça, como se verifica da ata de fls. 169-171. Assim, a decisão de fl. 202 proferida pelo Juiz-Auditor, no dia 24.08.16, apenas teria mantido no encargo a defensora já nomeada. 
    9. Nesse momento, a controvérsia já não tem mais importância, pois já se operou a prescrição da pretensão punitiva ou executória.
    10. De acordo com o art. 125, caput, VII, c/c § 1º, do Código Penal militar, a prescrição da ação penal regula-se pela pena imposta, verificando-se em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Esse prazo diminui-se da metade, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte e um anos (CPM, art. 129). O mesmo prazo é aplicável para a contagem da prescrição da pretensão executória (CPM, art. 126).
    11. Ainda que admitida a validade da condenação, o trânsito em julgado da condenação se operou em 17.01.2017. Como o acusado tinha menos de vinte e um anos na data do crime e foi condenado a menos de um ano de prisão, o prazo prescricional era de apenas um ano. Desde o trânsito em julgado da sentença até hoje, quando se iniciou o prazo de prescrição da pretensão executória (CPM, art. 126, § 1º, “a”), já se passaram mais de três anos. 
    12. Diante do exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória e julgo prejudicado o recurso.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator